Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. DELITOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES, EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 76, inciso III, do CPP, a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
2. Tratando-se de fatos independentes supostamente praticados contra vítimas diversas, em locais e contextos fáticos distintos, com testemunhas particulares, não há que se falar em conexão probatória ou instrumental (art. 76, inciso III, do CPP) e consequente necessidade de julgamento conjunto.
3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (Juízo suscitado).